Tribunal: TJES
Processo: 5002004-76.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002004-76.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: FABIANA APARECIDA BARBOZA MIGUEL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o recurso não ataca os fundamentos da decisão, ou até mesmo ataca pontos inexistentes na decisão resta claro que não atende ao princípio da dialeticidade recursal.

2. A ausência de dialeticidade recursal em face a um ou mais pedidos presentes no decisum vergastado ensejará em não conhecimento parcial ou total da peça recursal tendo em vista que se trata de vício insanável face a preclusão consumativa do recurso, razão pela qual é desnecessária a intimação do recorrente para seu reconhecimento.

3. A Apelante apresenta fundamentos que não foram articulados na instância inferior. O recurso, portanto, deve ser conhecido apenas nos termos das questões discutidas no processo original. Argumentos novos não devem ser acolhidos, pois violam o contraditório e ampla defesa, bem como comprometem a estabilidade das decisões judiciais.

4. A prescrição da ação monitória obedecerá o prazo previsto no Art. 206, §5º do Código Civil. Não obstante, é imperioso ressaltar que o marco inicial da prescrição será a última parcela contratada, independentemente de cláusula de vencimento antecipado conforme jurisprudência atualizada e pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.946.428/MA). Portanto, a pretensão não restou fulminada pela prescrição no caso sob análise.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por FABIANA APARECIDA BARBOZA MIGUEL, ora ré, em face do DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO E FINANCIAMENTO, ora autora.

Por meio da sentença, o Juízo a quo rejeitou os embargos monitórios opostos pela Apelante e constituiu o título executivo no valor de R$ 12.254,26 em favor da Apelada (id. 9303003), condenando a Apelante ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% do valor da condenação, ressaltando a suspensão da exigibilidade de tais verbas em razão de ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de Apelação id. 9303005, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença. Alega que a inicial da monitória seria inepta por não observar o art. 330, §2º do CPC. Arguiu a prescrição. Ainda, afirma que o caso contempla cobrança de juros abusivos e indevidos, seria cabível à restituição em dobro pela cobrança indevida na forma do art. 940 do CPC, que seria suficiente para desconstituir o título objeto da pretensão monitória. Por fim, invoca a aplicação da Lei de superendividamento, afirmando que não teria condições de arcar com os valores.

A Apelada apresentou contrarrazões em id. 9303009. Impugnou os benefícios da Justiça Gratuita. Refutou a tese recursal pontualmente e pugnou pelo desprovimento do apelo.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Setembro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002004-76.2023.8.08.0047

APELANTE: FABIANA APARECIDA BARBOZA MIGUEL

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO E FINANCIAMENTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por FABIANA APARECIDA BARBOZA MIGUEL, ora ré, em face do DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO E FINANCIAMENTO, ora autora.

Por meio da sentença, o Juízo a quo rejeitou os embargos monitórios opostos pela Apelante e constituiu o título executivo no valor de R$ 12.254,26 em favor da Apelada (id. 9303003), condenando a Apelante ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% do valor da condenação, ressaltando a suspensão da exigibilidade de tais verbas em razão de ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de Apelação id. 9303005, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença. Alega que a inicial da monitória seria inepta por não observar o art. 330, §2º do CPC. Arguiu a prescrição. Ainda, afirma que o caso contempla cobrança de juros abusivos e indevidos, seria cabível à restituição em dobro pela cobrança indevida na forma do art. 940 do CPC, que seria suficiente para desconstituir o título objeto da pretensão monitória. Por fim, invoca a aplicação da Lei de Superendividamento, afirmando que não teria condições de arcar com os valores.

A Apelada apresentou contrarrazões em id. 9303009. Impugnou os benefícios da Justiça Gratuita. Refutou a tese recursal pontualmente e pugnou pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

PRELIMINARES DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL

É de cediço que para que o recorrente obtenha êxito ao interpor um recurso é imprescindível que sejam atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, sejam eles intrínsecos - quais sejam cabimento, interesse recursal, legitimidade - ou extrínsecos quando falamos de tempestividade, regularidade formal ou até mesmo do devido recolhimento do preparo.

Para atender ao requisito da regularidade formal (princípio da dialeticidade), é fundamental que o recorrente aduza os argumentos que impugnem de forma apropriada a decisão vergastada, sendo incabível os argumentos que não componham ou não sejam pertinentes ao rol fixado no decisum que se almeja hostilizar por meio da peça recursal.

Insta ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça ratifica a tese conforme ilustrado pelo agravo regimental em agravo de instrumento n° 378.433 de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros:

“(...)

Pelo Princípio da Dialeticidade é necessário que os recursos ataquem os fundamentos das decisões contra as quais foram interpostos.

(...)”

No presente caso verifica-se que o Apelado em momento algum ataca os pontos da sentença e reserva-se a arguir matérias que não foram discutidas na sentença em detrimento de combater os pontos firmados em sentença que são resultado de sua irresignação apresentada nos Embargos Monitórios por si opostos.

Em suma, a sentença afastou as teses dos Embargos à Monitória de onerosidade excessiva e nulidade de cláusulas contratuais que impunham juros supostamente abusivos, tese que caso acolhida levaria ao afastamento da mora da devedora e à revisão do contrato. E, como é nítido na leitura da apelação, inexiste qualquer combate aos termos da sentença no recurso de Apelação.

Ademais, além de não ser feito qualquer debate à decisão recorrida, as teses invocadas no recurso encontram óbice na vedação da inovação recursal.

Neste tocante, aduz a Apelante em seu arrazoado recursal que, no presente caso, não tem condições de adimplir com a obrigação discutida na lide e fundamenta com base na Lei de Superendividamento. Argumenta também em prol da cobrança excessiva de dívida paga em sua totalidade ou parcialmente, requerendo que a Apelada seja obrigada a pagar em dobro pelo valor cobrado. Por fim, parte a alegação de inépcia da monitória pela não observância do Art. 330, §2º do Código de Processo Civil.

Contudo, tais teses representam inovação recursal, tendo em vista que não foram apresentadas nos embargos à Monitória em primeiro grau de jurisdição (id. 9302988).

O exposto configura ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Portanto, é imperioso o não conhecimento de matérias arguidas ante o vício da inovação recursal.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – MÉRITO – MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS DÉBITOS FISCAIS INSCRITOS NA CDA DISCUTIDA NESTA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar: inovação recursal:
A dedução de pedido diverso dos contidos na peça pórtica na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, e o seu conhecimento pelo órgão ad quem viola o princípio da estabilidade da demanda
(artigo 329 do CPC). No caso, percebe-se que a alegação quanto ao caráter confiscatório da multa moratória não foi alegada na exordial, somente sendo ventilada no presente agravo de instrumento, o que impede o conhecimento da matéria por esta egrégia Corte. Precedentes. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido. 2. Mérito: (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Data: 20/Jun/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005034-37.2021.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo).

Em suma, o que se verifica é a tentativa de apresentar a defesa de mérito em momento inoportuno, caso em que a inovação recursal infirma a ausência de dialeticidade recursal.

E, registre-se, ainda que se analisasse a suposta inépcia da inicial neste recurso sob o argumento de que se trata de pressuposto processual, o caso seria de afastamento da tese recursal por se verificar que, ao contrário da tese defendida no recurso, a inicial da monitória foi devidamente instruída (id. 9302957).

Pelo exposto, a medida que se impõe é o não conhecimento parcial do recurso ante a ausência de dialeticidade e inovação recursal, devendo-se analisar a prescrição invocada na Apelação por se tratar de matéria arguível em qualquer grau de jurisdição.

MÉRITO - ARGUIÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE PRESCRIÇÃO DO DÉBITO

A Apelante também argui a prejudicial de prescrição quanto ao crédito sobre o qual a Apelada pretende constituir título executivo judicial.

O prazo prescricional aplicável nas ações monitórias é de 5 anos.

Diante do exposto, em análise do instrumento contratual (id. 9302955), conforme cláusula décima, está previsto o vencimento antecipado das parcelas subsequentes em face ao inadimplemento de uma das parcelas.

Contudo é imperioso consignar que o Superior Tribunal de Justiça é pacífico no entendimento de que o vencimento antecipado da dívida não enseja na alteração do marco inicial da prescrição, que deve ser a data do vencimento da última prestação do contrato discutido na lide qual seja 15/11/2020 (AgInt no REsp n. 1.946.428/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

Pelo exposto, entendo que não merece prosperar a tese da prescrição, vez que contados 5 anos a partir da data do vencimento da última parcela do contrato - 15/11/2020 - tem-se como prazo final para exercício da pretensão da credora 15/11/2025, ficando evidente que a demanda não encontra-se prescrita.

Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso e, nesta parte, nego provimento ao mesmo.

Majoro os honorários fixados pelo juízo a quo em 2% sobre a base de cálculo fixada na sentença.

Por fim, não verifico qualquer mudança de fato ou de direito que enseje a perda da presunção de veracidade de hipossuficiência prevista no Art. 99, §3º do Código de Processo Civil. Portanto, mantenho o benefício da gratuidade de justiça em favor da Apelante, bem como a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.